Tribunal: TJES
Processo: 5002108-31.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002108-31.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILZA NASCIMENTO EPAMINONDAS

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SEGURO PRESTAMISTA REGULAR. REVELIA. EFEITOS NÃO AUTOMÁTICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Marilza Nascimento Epaminondas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de Banco BMG S.A. e Betacrux Securitizadora Ltda. A sentença: (i) reconheceu a abusividade das taxas de juros e determinou sua adequação à média de mercado; (ii) afastou a mora até a data da citação; (iii) determinou compensação entre débito e crédito após recálculo; e (iv) rejeitou os pedidos de restituição de seguro prestamista, de exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos, de repetição em dobro e de indenização por danos morais. A autora apelou pleiteando a procedência integral da demanda, com destaque para o reconhecimento do dano moral e da devolução em dobro dos valores indevidamente pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a negativação do nome da autora é indevida, ante a descaracterização da mora; (ii) definir se houve venda casada na contratação do seguro prestamista; (iii) estabelecer se é cabível a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente; (iv) reconhecer a existência de dano moral decorrente da negativação indevida; e (v) avaliar se os efeitos da revelia do Banco BMG poderiam ser afastados com base na defesa apresentada pela corré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A descaracterização da mora decorre do reconhecimento da abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, sendo indevida a negativação do nome da consumidora com base em débito que tem origem em cobrança ilegal.

4. A negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
, sendo devida indenização fixada em R$ 2.000,00, valor proporcional ao dano e alinhado à jurisprudência do Tribunal local.

5. A repetição em dobro do indébito exige demonstração de má-fé ou violação da boa-fé objetiva, conforme fixado no EREsp nº 1.413.542/RS, cuja aplicação foi modulada para incidir apenas sobre cobranças realizadas após 30/03/2021; antes disso, a restituição deve ocorrer de forma simples.

6. Não configurada venda casada quanto ao seguro prestamista, pois constava cláusula contratual com opção de adesão, e não se comprovou imposição pela instituição financeira.

7. Os efeitos da revelia não se aplicam automaticamente quando houver contradição com os elementos probatórios dos autos, nos termos do art. 345, IV, do CPC, sendo legítima sua inaplicação em relação aos pedidos dirigidos exclusivamente ao réu revel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A abusividade dos encargos contratuais no período de normalidade descaracteriza a mora e torna indevida a negativação do nome do consumidor.

2. A negativação indevida do nome do consumidor acarreta dano moral in re ipsa.

3. A repetição em dobro de valores indevidamente cobrados depende de má-fé ou violação da boa-fé objetiva, sendo incabível se os pagamentos ocorreram antes da modulação fixada no EREsp nº 1.413.542/RS.

4. A contratação de seguro prestamista com cláusula expressa de adesão não configura venda casada.

5. A revelia não gera efeitos automáticos quando contrariada pelos elementos de prova constantes nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 345, IV, e 489, §1º; CC, arts. 389, 397 e 406; Decreto nº 22.626/33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30.03.2021; TJSP, Apelação Cível 1026302-67.2019.8.26.0007, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 21.07.2022; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.155889-9/001, Rel.ª Des.ª Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 16.04.2024; TJES, Apelação Cível 0020011-23.2020.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 19.12.2023; TJES, Apelação Cível 5010103-80.2022.8.08.0011, Rel.ª Desa. Heloisa Cariello, j. 02.08.2024; TJES, Apelação Cível 5003603-50.2023.8.08.0047, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 26.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
MARILZA NASCIMENTO EPAMINONDAS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação revisional de contrato bancário c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S.A. e BETACRUX SECURITIZADORA LTDA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, (
i
) reconhecendo a abusividade das taxas de juros pactuadas e reduzindo-as à média de mercado, (
ii
) afastando a mora até a data da citação ante o reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual; e (
iii
) determinando a compensação entre débito e crédito após o recálculo da dívida. No mesmo ato, foram (
iv
) rejeitados os pedidos de restituição da cobrança a título de seguro prestamista, de exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, de repetição em dobro dos valores cobrados e de indenização por danos morais.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes é indevida, porquanto a cobrança de encargos abusivos descaracteriza a mora; (ii) houve abusividade na cobrança do seguro prestamista, caracterizando venda casada, o que impõe a restituição dos valores pagos; (iii) a repetição do indébito deve ser realizada em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, haja vista a ausência de engano justificável por parte da instituição financeira; (iv) deve ser reconhecido o dever de indenizar pelos danos morais sofridos, diante das condutas abusivas e da negativação indevida; (v) os efeitos da revelia do Banco BMG não poderiam ter sido afastados com base na contestação apresentada pela corré Betacrux, no tocante aos pedidos dirigidos exclusivamente ao primeiro, impondo-se a procedência integral da demanda quanto a tais pontos.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser parcialmente reformada
.

Isso porque, uma vez reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor que deixa de adimplir obrigação calculada com base em encargos manifestamente ilegais, o que implica o reconhecimento de que a negativação é, por conseguinte, indevida e atrai a configuração de dano moral
in re ipsa
,
ex vi
:

Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Sentença de procedência parcial, apenas para redução das taxas de juros remuneratórios, com determinação de repetição do indébito de forma simples. Inconformismo recursal manifestado pelo autor. Abusividade dos encargos previstos para o período da normalidade. Impossibilidade de considerar o autor em mora.
A abusividade dos encargos da normalidade descaracteriza a mora do mutuário. Por isso, uma vez reconhecida a abusividade das taxas de juros, o autor não poderia ser considerado em mora, e, como consequência, não poderia ter seu nome lançado ao rol dos inadimplentes – como ocorreu no caso concreto, em relação ao contrato nº 028680036836. Logo, deve a corré Crefisa se abster de reincluir o nome do autor no cadastro infamante em relação ao débito aqui discutido. Negativação indevida do nome do mutuário. Dano moral configurado
. O autor faz jus à reparação do dano moral suportado em decorrência da indevida inclusão de seu nome no rol dos devedores contumazes. O valor da reparação vai arbitrado em R$5.000,00, dentro de um critério de prudência e razoabilidade. Repetição dobrada do indébito. A cobrança, pela corré Crefisa, de taxas de juros remuneratórios abusivas, muito acima da média praticada no mercado, notadamente ao contratar com pessoas particularmente vulneráveis que não têm a exata compreensão do caráter abusivo dos encargos que lhes são exigidos tornou-se assaz conhecida no meio judiciário. Assim procedendo, de duas, uma: ou cobra juros escorchantes (desrespeitando o entendimento jurisprudencial formado em relação ao tema) de forma dolosa, com má-fé; ou o faz de forma negligente, despreocupada, em nítida violação à boa-fé objetiva. Seja como for, ambas as hipóteses exigem a repetição dobrada do indébito (a primeira, em decorrência da má-fé; a segunda, em decorrência de culpa grave), à guisa de aplicação do disposto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Apelação provida. (TJSP; Apelação Cível 1026302-67.2019.8.26.0007; Relator (a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2022; Data de Registro: 21/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. VENDA DE MERCADORIA A PRAZO. EMPRESA DE COMÉRCIO VAREJISTA NÃO VINCULADA AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES.SÚMULA 385. APLICAÇÃO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESSARCIMENTO DE VALORES. IMPOSIÇÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO IMOTIVADO. Aplicam-se as disposições da Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33) aos contratos firmados entre o cliente e a empresa varejista não integrante do sistema financeiro nacional, com a consequente limitação da taxa de juros remuneratórios a 1% ao mês e 12% ao ano.
"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora" (REsp 1.061.530/RS). A negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito ocasiona danos morais in re ipsa
. Contudo, nos termos da Súmula nº 385 do c. Superior Tribunal de Justiça, descabe a indenização por danos morais na hipótese de anotação legítima concomitante à anotação irregular. O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de configurar venda casada. A devolução ou compensação das quantias eventualmente pagas a maior pela parte autora constitui consectário lógico da apuração da cobrança indevida praticada pelo réu, para que não haja enriquecimento ilícito da instituição financeira. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.155889-9/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 22/04/2024)

Confira-se, também,
a contrario sensu
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INÉPCIA RECURSAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato c/c reparação por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, em razão da cobrança de juros supostamente abusivos.
A cobrança de parcelas com juros abusivos, sem negativação do nome e sem prejuízo efetivo relevante, não caracteriza dano moral indenizável
(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.460584-6/003, Relator(a): Des.(a) Christian Gomes Lima (JD) , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2025, publicação da súmula em 27/06/2025)

Apelação. Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Relação de consumo caracterizada. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ). Juros remuneratórios contratados em patamar manifestamente abusivo. Adequação às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, na data da contratação. Abusividade que descaracteriza a mora. Restituição simples dos valores pagos em excesso. Sentença reformada em parte. Recurso da autora provido. I. Caso em Exame 1. Ação revisional de contrato bancário cumulada com pedidos de devolução em dobro de valores pagos a maior e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Autora recorre buscando revisão das taxas de juros, devolução em dobro dos valores pagos e reconhecimento de danos morais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual; (ii) a abusividade das taxas de juros remuneratórios; (iii) a possibilidade de repetição de indébito em dobro; e (iv) a ocorrência de dano moral. III. Razões de Decidir 3. A relação contratual é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ. A abusividade dos juros é reconhecida quando estes superam significativamente a taxa média de mercado, sem justificativa plausível pela instituição financeira. 4. A repetição de indébito em dobro é cabível, conforme entendimento exarado no EREsp 1.413.542/RS.
Dano moral não configurado, pois não houve cobrança vexatória ou negativação
. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido para adequar os contratos à taxa média de mercado e determinar a devolução em dobro dos valores pagos em excesso. Tese de julgamento: 1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias. 2. Juros abusivos devem ser adequados à taxa média de mercado. Legislação Citada: Lei 8.078/90, art. 6º, VIII; CPC, art. 487, I, art. 85, §2º, art. 932, III, art. 1026, § 2º; CC, art. 405, art. 397, art. 389, p. único, art. 406, p. único. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1000301-32.2024.8.26.0084, Rel. Mara Trippo Kimura, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), j. 26/02/2025. AgInt no AREsp 1183999/RS, 3ª T., Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 16.6.18. (TJSP; Apelação Cível 1084961-08.2024.8.26.0100; Relator (a): PAULO SERGIO MANGERONA; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2); Foro Central Cível - 43ª Vara CÍvel; Data do Julgamento: 23/10/2025; Data de Registro: 24/10/2025)

Destaco, por oportuno, que, conquanto a negativação tenha por lastro o inadimplemento de acordo de renegociação (id. 15613809), vê-se que o montante objeto do referido pacto é justamente aquele formado a partir das cobranças ilegais perpetradas pela antiga credora (cedente).

Em relação ao
quantum
indenizatório
, considero que o valor de R$ 2.000,00 consubstancia razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pela apelada e ao caráter educativo-pedagógico da reparação, mostrando-se, ademais, compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES em casos similares, como se denota do aresto abaixo colacionado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a negativação indevida do nome do consumidor gera, de fato, dano moral in re ipsa, ou seja, dispensa-se a comprovação de efetivo dano. 2) No caso, não há indícios da existência de anotação preexistente, razão pela qual o verbete sumular n. 385 do STJ não se revela aplicável à espécie, sendo de rigor a condenação da Apelada a reparar o dano sofrido pelo consumidor. 3) Ao critério bifásico estabelecido pela Corte Superior, sopesando as particularidades do caso concreto, que não revelam o acontecimento de eventos extraordinários, à luz do valor das indenizações que vem sendo fixadas por esta augusta Câmara Cível em casos análogos, a indenização, in casu, deve ser arbitrada em R$2.000,00 (dois mil reais). 4) Recurso de apelação conhecido e provido. (APELAÇÃO CÍVEL 0020011-23.2020.8.08.0011, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julg: 19/12/2023)

De outro lado, em relação à cobrança de
seguro prestamista
, uma vez não se depreender que a autora tenha sido compelida à contratação de tais serviços, constando do instrumento contratual a opção pela contratação (id. 15613820), afasta-se a abusividade alegada, consoante jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE JUROS CONTRATUAIS – TESES DAS PARTES NÃO APRECIADAS NA SENTENÇA DE 1º GRAU – NULIDADE PARCIAL DO JULGADO – LEGALIDADE DA COBRANÇA DAS TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO CONTRATUAL E DO SEGURO PRESTAMISTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A leitura atenta dos autos revela que a insurgência do Recorrente em face dos juros diz respeito não apenas ao fato de a taxa ser superior à média de mercado no período, mas principalmente à suposta diferença entre a taxa contratada (de 1,88% a.m.) e aquela efetivamente aplicada (que, segundo alega o Apelante, seria de 1,92% ao mês), o que, no seu entender, acarretar-lhe-á um prejuízo de R$ 3.449,28 (três mil quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos) ao final do contrato. Desse modo, e considerando que ambas as partes trouxeram pareceres elaborados por especialistas contábeis (IDs 6442957, 6442958, 64422968 e 64422969) em defesa das teses suscitadas a respeito dessa questão, as quais não foram objeto de apreciação no r. decisum de 1º Grau, conclui-se forçosamente pela sua nulidade parcial, por vício de fundamentação, na forma prevista no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil. 3. Aplicando-se in casu o disposto no art. 1.013, § 1º, inciso IV, do mesmo Diploma Legal, verifica-se, a partir da ferramenta disponibilizada no site do Banco Central do Brasil, denominada “Calculadora do Cidadão”, que a taxa de juros mensal que está sendo cobrada do Recorrente é de 1,916010% ao mês, o que resulta na quantia de R$ 24.248,64 ao final das 48 parcelas. Ao passo que, utilizando-se a taxa de juros contratada, de R$ 1,88% ao mês, alcançamos o valor total de R$ 24.070,08 ao final das 48 parcelas, de sorte que a diferença entre ambas é de R$ 178,56 (cento e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). 4. Afasta-se a ilegalidade da cobrança da tarifa de cadastro quando o contrato celebrado entre as partes prevê expressamente a sua cobrança, possibilitando, inclusive, a sua isenção caso o contratante opte por apresentar toda a documentação exigida pela instituição. Considerando, ainda, que o valor da tarifa de cadastro não é abusiva, reputa-se lícita a sua cobrança. 5. Não se vislumbra ilegalidade ou abusividade na cobrança da tarifa de registro (R$ 386,69) pois, além de estar devidamente prevista no ajuste, o serviço respectivo foi efetivamente realizado pelo Apelado (ID 6442970) e o valor cobrado não configura onerosidade excessiva, já que representa apenas 2,45% do valor financiado.
6. O mesmo raciocínio se aplica à cobrança do seguro prestamista (R$ 212,80), pois não há provas suficientes de que o Recorrente fora compelido a contratar tais serviços por não ter tido a opção de deixar de fazê-lo ao tempo do ajuste.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, declarando a nulidade parcial da r. sentença de 1º Grau com fulcro no art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, e, em observância do art. 1.013, § 1º, inciso IV, do mesmo Diploma Legal, determinar ao Recorrido que providencie o recálculo das parcelas previstas no contrato n° 0104900010055197, aplicando a taxa de juros de 1,88% ao mês (25,11% ao ano) e abatendo os valores já pagos pelo Apelante, mantendo-se incólumes os demais termos do r. decisum vergastado. (TJES, Apelação Cível n. 5010103-80.2022.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 02.08.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SEGURO PRESTAMISTA EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se apresenta acertada a sentença que, em suma, diante do destaque das cláusulas existentes, entendeu pela ausência de abusividade da limitação contratual no sentido de que a cobertura de desemprego involuntário se restringe aos “profissionais com vínculo empregatício mínimo de 12 meses ininterruptos em regime CLT para o mesmo empregador, com uma jornada de trabalho mínima de 30 horas semanais”.
2. Não se extrai elementos seguros para fins de reconhecimento de venda casada, tendo o recorrente optado, por meio da devida marcação, pela contratação do seguro prestamista, não sendo demais assentar, ainda, como obter dictum, inexistir tal arguição junto da inicial (veiculando-a apenas em réplica), elemento que faz emergir, até mesmo, a inviabilidade de enfrentamento deste ponto por afronta aos princípios da adstrição e congruência
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 5003603-50.2023.8.08.0047, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 26.06.2024)

Quanto à forma de
repetição do indébito
, escorreita a r. sentença ao reconhecer o cabimento de restituição
simples
, na medida em que as parcelas pagas pela consumidora o foram antes de
30/03/2021
, data a partir da qual a repetição em dobro deixou de ser condicionada à comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, nos termos do precedente fixado pelo Tribunal da Cidadania, no julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS, com a modulação de efeitos estabelecida. Vale conferir:

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

Acrescento que,
in casu
, -
ainda que se possa cogitar de falta de
boa-fé objetiva
das apeladas
- não restou demonstrada a sua
má-fé
na cobrança, de modo que a repetição, como dito, deve ocorrer de forma simples.

Por fim, é cediço que, na forma do art. 345, IV, do CPC, a
revelia
não produz o efeito de presunção de veracidade quando estiver em contradição com os demais elementos dos autos, razão pela qual incensurável a r. sentença ao exarar suas conclusões à luz das provas produzidas, rejeitando a produção automática dos efeitos da revelia.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por MARILZA NASCIMENTO EPAMINONDAS e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença apenas para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais, com juros de mora, pela SELIC descontada o IPCA, a partir do evento danoso (negativação), até o arbitramento, quando passa a incidir integralmente a SELIC, por agregar correção monetária e juros moratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)